Tribunal: TJSP
Processo: 1501957-59.2022.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
r após o trintídio legal. Desclassificação operada. 3.2. Fuga do local do acidente. Fato atípico. Muito embora tenha o acusado fugido do palco dos fatos para não ser responsabilizado, é certo que não houve no local um acidente, mas uma conduta dolosa perpetrada com o emprego de um veículo automotor. Este, no caso em apreço, configurou o instrumento do crime do artigo 129, caput, do CP. Absolvição decretada.
4. Reprimenda. Penas-base fixadas acima dos mínimos legais, pelo mau antecedente, devidamente reconhecido. Quanto à lesão corporal, bem reconhecidas as agravantes do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, parcialmente compensadas com a atenuante da menoridade relativa. Regime semiaberto mantido, pelo antecedente criminal e pelas graves circunstâncias da lesão corporal. Impossibilidade de substituição da pena segregativa por restritiva de direitos (art. 44, I e III, CP) ou de concessão do sursis (art. 77, II, CP).
5. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Criminal 1501957-59.2022.8.26.0270; Relator (a): Hermann Herschander; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeva - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 13/03/2025; Data de Registro: 15/03/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Grave

Relator(a):

Hermann Herschander

Comarca:

Itapeva

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

13/03/2025

Data de publicação:

15/03/2025

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, LESÃO CORPORAL GRAVE E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE.
1. Recurso defensivo voltado ao reconhecimento da extinção da punibilidade do réu quanto à ameaça, pela retratação tácita do direito de representação. Preliminares de nulidade, pela ausência de fundamentação da decisão que ratificou o recebimento da denúncia e pela impossibilidade de aditamento da exordial sem prova

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, LESÃO CORPORAL GRAVE E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE.
1. Recurso defensivo voltado ao reconhecimento da extinção da punibilidade do réu quanto à ameaça, pela retratação tácita do direito de representação. Preliminares de nulidade, pela ausência de fundamentação da decisão que ratificou o recebimento da denúncia e pela impossibilidade de aditamento da exordial sem prova nova. No mérito, pedido de absolvição por falta de provas, ausência de dolo ou, no caso da ameaça, ilegalidade da utilização de capturas de tela de aparelho celular. Pleitos subsidiários. Reconhecimento do concurso formal ou da continuidade delitiva entre os crimes de lesão corporal e fuga do local do acidente. Abrandamento da pena e do regime prisional, com substituição da pena segregativa por restritiva de direitos.
2. Preliminares. 2.1. Ausência de nulidade na decisão que ratificou o recebimento da denúncia. Desnecessidade de analisar novamente a adequação da denúncia aos requisitos do artigo 41 do CPP. Incabíveis as medidas despenalizadoras, não se vislumbra nulidade na decisão que nada mencionou sobre elas. Nulidade não arguida nas alegações finais e prejuízo não apontado. 2.2. Aditamento à denúncia se amoldou ao artigo 569 do CPP. Não configuração de mutatio libelli. Enquanto não extinta a punibilidade, pode o Ministério Público imputar o fato ao acusado, através de denúncia, desde que a este seja assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. No caso, tais princípios foram observados pelo Juiz, que determinou a citação do réu e a apresentação, pela Defesa, de nova resposta à acusação. 2.3. Minuta de acordo firmado entre vítima e réu não enseja retratação tácita da representação. Obrigação de indenizar o dano causado pelo delito constitui efeito extrapenal de toda condenação criminal, a teor do artigo 91, inciso I, do CP. No mais, o fato de a vítima exercer seus direitos – ajuizar uma ação para ser indenizada e depois firmar acordo – não se traduz em ato incompatível com a representação criminal. 2.4. Não se vislumbra a ilicitude das provas obtidas por meio de capturas de tela de celular. Inexistência de indícios de manipulação das mensagens. Aliás, o réu admitiu tê-las enviado. De qualquer forma, a análise das mensagens foi feita em conjunto com as demais provas produzidas. Preliminares rejeitadas.
3. Mérito. 3.1. Lesão corporal grave e ameaça. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da vítima, a que se confere crédito, encontra respaldo em outros elementos. No tocante à ameaça, é irrelevante à caracterização do dolo a circunstância de que o fato ocorreu em meio a altercação: o tipo penal não exige que o agente profira a ameaça com ânimo calmo. Absolvição inviável. Todavia, impõe-se a desclassificação para o crime do artigo 129, caput, do CP. No caso, presumiu o perito, sem nenhuma fundamentação, a incapacidade do apelante para as ocupações habituais por mais de trinta dias. Não realização de laudo complementar após o trintídio legal. Desclassificação operada. 3.2. Fuga do local do acidente. Fato atípico. Muito embora tenha o acusado fugido do palco dos fatos para não ser responsabilizado, é certo que não houve no local um acidente, mas uma conduta dolosa perpetrada com o emprego de um veículo automotor. Este, no caso em apreço, configurou o instrumento do crime do artigo 129, caput, do CP. Absolvição decretada.
4. Reprimenda. Penas-base fixadas acima dos mínimos legais, pelo mau antecedente, devidamente reconhecido. Quanto à lesão corporal, bem reconhecidas as agravantes do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, parcialmente compensadas com a atenuante da menoridade relativa. Regime semiaberto mantido, pelo antecedente criminal e pelas graves circunstâncias da lesão corporal. Impossibilidade de substituição da pena segregativa por restritiva de direitos (art. 44, I e III, CP) ou de concessão do sursis (art. 77, II, CP).
5. Recurso provido em parte.